Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INTENÇÃO DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. ART. 513, §3o, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante sustentou a nulidade do procedimento de cumprimento de sentença desde a intimação para pagamento ou impugnação e sob o fundamento de que o ato processual foi realizado em endereço que não reside e a correspondência recebida por pessoa desconhecida.
2. Importante ressaltar a confusão que o próprio recorrente faz ao informar seu endereço, em clara intenção de induzir o juízo a erro. Ao passo que alega em suas razões recursais que reside em determinado local, em sua qualificação declinou endereço totalmente divergente, o qual também foi diligenciado na fase de conhecimento e sem êxito.
3. Por fim, o art. 513, §3o, do Código de Processo Civil, reputa válida a intimação enviada para o endereço constante dos autos, quando o devedor houver se mudado sem prévia comunicação ao juízo.
4. Quanto à alegada impenhorabilidade do veículo, o recorrente limitou-se a anexar fotos do bem com supostos materiais de trabalho em seu interior. No entanto, não há prova efetiva quer de sua utilização, quer da essencialidade para o desempenho da atividade profissional.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.